Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019454-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ARQUIELI CRISTINA PIRES - CPF: 084.256.948-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHORDAN PIRES MARTINS - CPF: 059.583.791-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), KARINNA PIRES - CPF: 008.222.081-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO JÁ APRECIADA JUDICIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento sob o fundamento de preclusão consumativa, por já ter sido anteriormente rejeitada, com trânsito em julgado, a alegação de impenhorabilidade do bem de família nos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a impenhorabilidade do bem de família e o alegado excesso de penhora, ainda que matérias de ordem pública, podem ser rediscutidos após pronunciamento judicial definitivo e trânsito em julgado, diante da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. As matérias de ordem pública, inclusive a impenhorabilidade de bem de família, não obstante possam ser alegadas a qualquer tempo, submetem-se à preclusão consumativa quando já decididas em manifestação judicial anterior com trânsito em julgado.

4. A apresentação de novos documentos, que poderiam ter sido juntados na oportunidade processual adequada, não afasta a preclusão operada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

5. É vedado ao jurisdicionado utilizar-se do agravo de instrumento como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada em embargos à execução transitados em julgado, devendo valer-se, se for o caso, das vias recursais próprias previstas no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo

interno
desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade do bem de família, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida em sede de agravo de instrumento quando já decidida em momento anterior com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 505, 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.843.151/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/06/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.490.454/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.505.321/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KARINNA PIRES, contra a r. decisão monocrática que, no recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1019454-92.2025.8.11.0000), deixou de conhecer do recurso com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que a matéria referente à impenhorabilidade do bem de família já havia sido expressamente apreciada e rejeitada no bojo de embargos à execução, com decisão devidamente transitada em julgado (cf. Id. no 293566854).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e podendo ser alegada a qualquer tempo e fase processual, conforme entendimento pacífico do STJ, citando precedentes (cf. ids. n° 294566387 e 293325382); (ii) que foram apresentados novos documentos (cf. ids. n° 293325358, 293325362, 293325364, 293325366, 293325369) que comprovam que o imóvel constitui bem de família, inclusive atestando que a agravante, pessoa interditada judicialmente por deficiência intelectual, reside no imóvel; (iii) que há excesso de penhora, uma vez que a falecida devedora era proprietária de apenas 50% do imóvel, sendo os outros 50% pertencentes a terceiros estranhos à execução (cf. id. n° 293320893); (iv) que a privação da moradia para uma família, incluindo pessoa vulnerável, configuraria dano irreparável.

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. id. n° 299106878).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A questão central a ser decidida consiste em verificar se a impenhorabilidade do bem de família e o alegado excesso de penhora, mesmo sendo matérias de ordem pública, estão sujeitas à preclusão consumativa quando já examinadas e rejeitadas em decisão anterior transitada em julgado.

O recurso não merece prosperar.

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta a tese de que a impenhorabilidade do bem de família, por tratar-se de matéria de ordem pública e protegida por normas constitucionais, não está sujeita à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo no processo de execução, desde que antes da efetiva arrematação do bem.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando já decididas no curso do processo, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido, em recentes julgamentos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA 283/STF.

1. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento e condenar os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, concluiu no sentido da ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada.

2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "
opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.039.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 17/11/2017).

3. No caso em julgamento, conforme marcha processual delineada no acórdão recorrido, houve decisão já transitada em julgado afastando a impenhorabilidade no Processo 5060964-59.2022.8.24.0000/TJSC.

Súmula n. 83/STF.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de preclusão, coisa julgada e litigância de má-fé demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior.

5. Verifica-se das razões recursais que o fundamento da coisa julgada não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF.

Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.843.151/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
16/6/2025
, DJEN de 23/6/2025 - destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1.
As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 2.490.454/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
19/8/2024
, DJe de 22/8/2024 - destaquei.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de advocacia.

2.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.505.321/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
12/8/2024
, DJe de 15/8/2024 - destaquei.)

No caso em exame, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15.040 da Comarca de Tangará da Serra, ao argumento de tratar-se de bem de família, já foi expressamente enfrentada e rejeitada nos embargos à execução no 1008588-25.2023.8.11.0055, ajuizada pela agravante KARINNA PIRES e terceiros interessados DJHOVANE PIRES MARTINS e DJHORDAN PIRES MARTINS, em desfavor da agravada BANCO BRADESCO S/A.

Naquela ocasião, o juízo de origem afastou a tese de impenhorabilidade, por ausência de provas capazes de demonstrar que o imóvel se qualificaria como residência única da entidade familiar. Transcreve-se excerto da r. sentença, datada de 26/08/2024, transitada em julgado:

“Quanto a impenhorabilidade do imóvel em questão, apesar de ofertada oportunidade para que os embargantes apresentassem novas provas, estes não impugnaram as alegações do embargado, não apresentando prova de que este seja o único imóvel da família, bem como que ficou constatado por oficial de justiça que o curador não reside no imóvel com a curatelada, apenas seu outro irmão Djhordan e a curatelada conforme certidões de id. 133383805 e 133399541.”
(cf. Id. 169775843 – autos de origem).

Ressalte-se que, contra tal pronunciamento judicial, a parte ora agravante deixou de interpor qualquer recurso (cf. Id. n° 169775846 – autos de origem), conformando-se tacitamente com o resultado do julgamento dos embargos.

A agravante sustenta que apresentou novos documentos comprobatórios da condição de bem de família (cf. ids. n° 293325358, 293325362, 293325364, 293325366). No entanto, examinar se esses documentos seriam suficientes para alterar o julgamento anterior implicaria inevitavelmente em revisitar o mérito da decisão transitada em julgado, o que não é possível nesta via recursal em face da preclusão consumativa.

É importante ressaltar que o sistema processual brasileiro prevê mecanismos próprios para questionar decisões transitadas em julgado, como a ação rescisória, quando presentes os requisitos legais, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tal finalidade.

Quanto ao alegado excesso de penhora em razão da propriedade compartilhada do imóvel, constata-se igualmente que tal matéria já foi objeto de apreciação nos embargos à execução, não podendo ser rediscutida em sede de agravo de instrumento.

Desta forma, entendo que a decisão monocrática agravada que não conheceu do agravo de instrumento está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com as disposições do Código de Processo Civil, notadamente os arts. 507 e 505, que vedam a rediscussão de questões já decididas no processo, sobre as quais se operou a preclusão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025